Tribunal: TJES
Processo: 0021556-46.2011.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Decadência; Responsabilidade tributária
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021556-46.2011.8.08.0011
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DO FEITO. JULGAMENTO DE TEMA REPETITIVO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por BRK Ambiental Cachoeiro de Itapemirim S. A., em ação ordinária. O embargante alegou obscuridade e contradição no acórdão quanto à ausência de parâmetro para definir "valor exorbitante", à aplicação da equidade na fixação de honorários e à necessidade de prequestionamento de dispositivos constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há três questões em discussão: (I) definir se o acórdão embargado apresenta obscuridade ou contradição na análise sobre a suspensão do processo em razão do Tema 1.255 do STF; (II) estabelecer se a fixação de honorários por equidade seria cabível, mesmo diante de causa de elevada expressão econômica; (III) determinar se há omissão a ser sanada para fins de prequestionamento de dispositivos constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O acórdão embargado aprecia de forma exauriente todas as questões submetidas à análise judicial, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A fixação dos honorários advocatícios observa a tese firmada no Tema 1.076 do STJ, que veda a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC em causas de elevada expressão econômica, mesmo diante de baixa complexidade, devendo-se aplicar os percentuais do § 3º, com eventual adequação para o mínimo legal.

Quanto ao Tema 1.255 do STF, o acórdão foi claro ao afirmar que, inexistindo determinação de suspensão nacional, cabe ao julgador avaliar a conveniência da medida, não sendo o caso concreto análogo aos precedentes que justificaram o sobrestamento.

O prequestionamento pretendido não se mostra viável, pois, conforme jurisprudência do STJ, os embargos de declaração com essa finalidade pressupõem a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica. Ademais, o art. 1.025 do CPC assegura a inclusão dos elementos suscitados, mesmo com a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de determinação de suspensão nacional pelo STF no Tema 1.255 autoriza o julgador a decidir sobre o sobrestamento conforme as especificidades do caso concreto.

A fixação de honorários por equidade é subsidiária e não se aplica quando o valor da condenação ou proveito econômico for elevado, nos termos do Tema 1.076 do STJ.

O prequestionamento via embargos de declaração somente é cabível quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELA
ÇÃO CÍVEL N.
0021556-46.2011.8.08.0011
.

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

EMBARGADA: BRK AMBIENTAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S. A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

O
Estado do Espírito Santo

o
p
ôs

embargos de declaração

em face do venerando acórdão
que
deu parcial
provimento ao
recurso de
apelação

que interp
ôs

em face da respeitável sentença que julgou procedentes os
pedidos formulados por
BRK A
mbiental
C
achoeiro de Itapemirim
S. A.

nos autos da ação ordinária ajuizada contra ele, embargante.

Nas razões recursais
aleg
ou

o

embargante,

em síntese,
que “o acórdão mostra-se obscuro e contraditório, uma vez que, justamente por inexistir parâmetro específico de "valor exorbitante", é que se justifica a suspensão do processo para aguardar os balizamentos pelo STF no Tema 1.255”; que a baixa complexidade da demanda, reconhecida pelo próprio
a
córdão, seria um critério para a fixação dos honorários por equidade;
há necessidade de
o prequestionamento de diversos dispositivos constitucionais (art. 5º, caput, V, XXXV; art. 7º, V; art. 170; art. 37, caput; art. 2º da CF/88).

O Código de Processo Civil, em seu art
igo
1.022, estabelece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

No caso, não se vislumbra nenhum dos vícios apontados. O acórdão embargado enfrentou de forma exauriente as questões submetidas à apreciação deste Tribunal.

Quanto à fixação dos honorários o
decisum
fundamentou-se no Tema 1.076 do STJ, de observância obrigatória, que fixou a tese de que a apreciação equitativa (art. 85, § 8º, CPC) tem caráter subsidiário, sendo vedada quando os valores da condenação ou o proveito econômico forem elevados. O acórdão reconheceu a elevada expressão econômica da demanda, mas, seguindo a jurisprudência vinculante da Corte Superior, aplicou os percentuais do art. 85, § 3º, realizando a readequação das faixas para o mínimo legal em atenção à baixa complexidade da causa.

Relativamente ao pedido de suspensão do feito em face do Tema 1.255 do STF, o voto condutor foi explícito ao consignar que, inexistindo determinação de suspensão nacional pela Suprema Corte, cabe ao julgador avaliar a conveniência da medida. No caso concreto, considerou-se que o valor não alcança grau de exorbitância análogo aos precedentes em que este Tribunal optou pelo sobrestamento (v.g. causas superiores a R$ 170 milhões). Portanto, a discordância da parte quanto ao critério de "exorbitância" adotado traduz-se em mero inconformismo com o mérito do julgamento, o que é incabível na via aclaratória.

No mais, o
prequestionamento,
como pretendido
pel
o
embargante
,
não se afigura
viável
porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento,
só
são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material
(EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
data do julgamento:
28-04-2015,
data da publicação/fonte:
DJe 19-05-2015).
Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “
C
onsideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Posto isso,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
Acompanho o Voto de Relatoria.